Tribunal: TJSP
Processo: 1066426-41.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto a exclusão do valor contratualmente fixado a título de honorários advocatícios - Vício reconhecido – Nulidade da clausula que estabelece antecipadamente os honorários advocatícios – Prerrogativa do juiz, art. 85 do CPC – Alegação de erro quanto a distribuição das sucumbências - Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro (art.

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto a exclusão do valor contratualmente fixado a título de honorários advocatícios - Vício reconhecido – Nulidade da clausula que estabelece antecipadamente os honorários advocatícios – Prerrogativa do juiz, art. 85 do CPC – Alegação de erro quanto a distribuição das sucumbências - Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro (art. 1.022 do CPC) – Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Embargos parcialmente acolhidos sem efeito modificativo, somente para sanar omissão, mantendo-se no mais o Acórdão embargado.